Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015031-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CEZENANDE DE OLIVEIRA - CPF: 085.996.541-44 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. AMEAÇA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente de
Cezenande de Oliveira
, questionando decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva
pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 147 do Código Penal (autos n.º 1005321-33.2025.8.11.0004), mantida nos autos n.º 1006146-74.2025.8.11.0004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o flagrante é nulo por violação de domicílio, abuso de autoridade e falta de justa causa; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e poderia ser substituído por cautelares do art. 319 do CPP; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O flagrante reveste-se das modalidades impróprio e presumido (art. 302, III e IV, do CPP), pois houve perseguição ininterrupta e subsequente apreensão de drogas e munições, realizadas mediante o consentimento da moradora, que franqueou o ingresso dos agentes no domicílio, afastando-se, assim, qualquer violação ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal.

As lesões leves constatadas em laudo e vídeo decorrem de
uso moderado da força
após tentativa de fuga; discussão de abuso exige dilação probatória, inviável no
Habeas Corpus
.

A prisão preventiva fundamenta-se em prova da materialidade, indícios de autoria,
gravidade concreta
(182 g de maconha, balança, embalagens, munições, ameaça em evento escolar) e
risco real de reiteração
demonstrado por flagrante anterior por tráfico (arts. 312 e 313 CPP).

Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
, e medidas do art. 319 mostram-se insuficientes para resguardar ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O consentimento expresso e filmado do morador legitima o ingresso policial em residência durante perseguição, configurando flagrante impróprio e presumido (art. 302, III e IV, CPP).

A prisão preventiva é válida quando amparada em elementos concretos de gravidade do fato e risco de reiteração, dispensando exaustão prévia das cautelares do art. 319 do CPP.

Alegações de violência policial sem lesão grave demandam apuração própria e não invalidam o flagrante nem a custódia em sede de
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º XI, LXV, LXVIII; art. 93 IX; CPP, arts. 301-304, 302, 311-316, 319, 648; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 12.06.2023; TJMT, IUJ n.º 101532/2015 (teses 6, 7 e 37); TJMT, HC 1011596-20.2019, 3.ª Câmara Criminal, j. 29.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente Cezenande de Oliveira, preso pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, e no art. 147, caput, do Código Penal, nos autos de prisão em flagrante n.º 1005321-33.2025.8.11.0004, posteriormente mantida nos autos n.º 1006146-74.2025.8.11.0004.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em 07/05/2025 (Termo de Audiência de Custódia – ID. 193059612 dos autos n° 1005321-33.2025.8.11.0004), com base no Auto de Prisão em Flagrante n° 63.3.2025.8491 (ID. 193018682), termo de exibição e apreensão Nº 2025.16.207441 (ID. 193019213), Laudo Pericial n º 521.3.10.9035.2025.024526-A01 (ID. 193019225) Boletim de Ocorrência de ID 193019207.

Na audiência de custódia reconheceu-se a legalidade do flagrante, corroborada pelo consentimento filmado da irmã do custodiado (vídeo ID 193019210), e negou-se o relaxamento da prisão, pois os elementos probatórios confirmaram a narrativa policial e houve tentativa de fuga. As lesões leves exibidas em vídeo mostraram-se compatíveis com a dinâmica descrita, afastando, por ora, a alegação de nulidade.

O juízo destacou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus comissi delicti
, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos e pela apreensão de: uma porção de maconha nas vestes do suspeito; cinco porções da mesma droga (aprox. 163,40 g) em embalagens zip-lock; duas porções tipo “trouxinha”; uma faca; um dichavador com resquícios de entorpecente; duas munições calibre .38; trinta e oito embalagens vazias e uma balança de precisão.

Constou, ainda, registro de prisão anterior por tráfico e associação para o tráfico, com liberdade provisória concedida em 11 de março de 2025 (autos n.º 1002957-88.2025.8.11.0004), indicando risco de reiteração delitiva. Em razão da tentativa de fuga, da necessidade de assegurar a instrução criminal e da periculosidade demonstrada — reforçada pela ocorrência nas imediações de evento escolar e por ameaças veladas aos policiais — concluiu-se pela manutenção da prisão preventiva, consideradas inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A impetração relata, em síntese, três fundamentos essenciais. Primeiramente, sustenta-se a nulidade do flagrante. A narrativa indica que a prisão teria ocorrido apenas “para averiguação”, pois a abordagem se baseou exclusivamente em relatos de populares não identificados que, supostamente, apontaram o paciente por “acelerar” motocicleta com escapamento irregular, sem que se apreendesse ilícito naquele momento. Aduz-se que o paciente permaneceu na viatura, sem justa causa, enquanto o policial testava uma chave em várias motocicletas. Em seguida, descreve-se o deslocamento de aproximadamente 2,1 quilômetros até o Porto do Baé, onde nada foi localizado; somente então, realizaram-se a revista pessoal e a apreensão de pequena porção de droga. Acrescenta-se que a inviolabilidade do domicílio teria sido violada, pois a irmã do paciente autorizou o ingresso na residência situada a 10,2 quilômetros do local inicial, anuência essa considerada inválida porque decorrente de prisão ilegal e da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio. O Laudo Pericial n.º 521.1.02.9035.2025.024966-A02 registra, ainda, lesões corporais atribuídas a violência policial não elucidada pelos agentes.

Em segundo lugar, a defesa aponta a ilegalidade da prisão preventiva. Argumenta que o decreto de custódia carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à quantidade de droga, em afronta aos arts. 282, 312 e 315 do Código de Processo Penal, sem demonstrar a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319.

Por fim, destaca-se a existência de condições pessoais favoráveis. O paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares, e não há indícios de participação em organização criminosa, circunstâncias que, conforme a defesa, recomendariam a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

Diante disso, a parte impetrante requer:

a) Liminarmente, o relaxamento da prisão, diante das alegadas violações à inviolabilidade de domicílio, ao direito ao silêncio e da prática de violência policial (art. 5.º, LXV, da CF).

b) Liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, se necessário.

c) No mérito, a confirmação de eventual liminar, com a restituição da liberdade do paciente mediante revogação da prisão preventiva.

A medida liminar foi indeferida em 19 de maio de 2025, ocasião em que se dispensou a remessa das informações pelo Juízo de origem, ressaltando-se, inclusive, que tal providência se adotava em observância ao rito célere do habeas corpus (ID 287161389 nestes autos).

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID 292128893 deste writ) ressaltou a legalidade do flagrante em três pontos. Primeiro, apontou a regularidade formal do auto: o paciente foi surpreendido logo após ocultar entorpecentes e, durante a abordagem, tentou evadir-se dos policiais; o auto de prisão em flagrante foi subscrito por todos os envolvidos, trouxe a nota de culpa e registrou a leitura dos direitos constitucionais ao custodiado, observando integralmente as garantias formais exigidas.

Segundo, destacou a ausência de violência desmedida. O
Laudo Pericial n.º 521.1.02.9035.2025.024966-A02
, acompanhado da fotografia do paciente (ID 193372880), não identificou lesão grave; as escoriações constatadas — conforme depoimentos policiais (ID 193019211) — resultaram do uso moderado da força após a tentativa de fuga. Para elucidar eventuais dúvidas, o magistrado remeteu cópia da decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva à Corregedoria Militar, medida considerada suficiente pelo órgão ministerial.

Terceiro, frisou a licitude da busca domiciliar: o próprio custodiado indicou o local onde escondia drogas e munições, e o ingresso na residência deu-se mediante consentimento filmado da proprietária, afastando qualquer violação à inviolabilidade do domicílio.

Por fim, concluiu não haver ilegalidade flagrante suscetível de relaxamento da prisão e, assim, opinou pelo não conhecimento do pedido de relaxamento e pela denegação da ordem quanto à revogação da prisão preventiva.

Por fim, a título de informação, a prisão preventiva foi mantida em 03/07/2025, nos autos n.º 1006146-74.2025.8.11.0004 (ID 199640942), quando do recebimento da denúncia pelos tipos penais descritos no auto de prisão em flagrante. A medida permaneceu em vigor porque não surgiu fato novo apto a revogar o decreto prisional, subsistindo os elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

Para garantir a ordem pública, destacou-se a gravidade do tráfico de drogas constatado, com a apreensão de nove porções de maconha (182,140 g), trinta e oito embalagens “zip-lock”, um dichavador, uma faca com resquícios de entorpecente e uma balança digital portátil, indicadores de atividade criminosa habitual. Ressaltou-se que o flagrante ocorreu em evento escolar frequentado por adolescentes e que o acusado teria ameaçado os policiais, insinuando integrar organização criminosa.

Verificou-se também reiteração delitiva, pois o réu fora preso em flagrante por tráfico em 10 de março de 2025 (autos n.º 1002957-88.2025.8.11.0004) e colocado em liberdade no dia seguinte, continuando a mercancia de entorpecentes mesmo sob medidas cautelares. Concluiu-se que as medidas alternativas seriam insuficientes, razão pela qual se manteve hígida a necessidade da prisão preventiva, inexistindo circunstância superveniente que justificasse sua revogação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão em flagrante
, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito aquele que: está cometendo a infração penal (inciso I); acaba de cometê-la (inciso II); é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração (inciso III); ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (inciso IV). Trata-se de hipóteses legais que autorizam a prisão sem necessidade de mandado judicial, conforme previsto nos arts. 301 e seguintes do referido diploma legal.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, é possível adotar uma classificação técnico-didática do flagrante em três modalidades. O chamado flagrante próprio, correspondente aos incisos I e II do art. 302 do Código de Processo Penal, ocorre quando o agente é surpreendido no exato momento em que pratica a infração penal ou imediatamente após sua consumação. Trata-se de uma modalidade que exige percepção direta do fato criminoso ou de seus efeitos imediatos, representando a figura clássica do criminoso surpreendido pela autoridade policial ou por qualquer pessoa do povo.

O flagrante impróprio, também denominado quase-flagrante, previsto no inciso III, configura-se quando o agente é perseguido logo após a prática da infração, em situação que permita presumir sua autoria, ainda que não tenha sido diretamente visto cometendo o delito. A perseguição deve ser ininterrupta e imediatamente subsequente ao crime, sendo válida desde que baseada em elementos objetivos e idôneos.

Por fim, o flagrante presumido, descrito no inciso IV, verifica-se quando o agente é encontrado, logo depois, com objetos, instrumentos, armas ou documentos que o vinculem à prática delituosa. Essa hipótese baseia-se em presunção racional e fundada nas circunstâncias fáticas, não em construções meramente fictícias, como ressalta o autor (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Fernando Capez, em sua análise, reafirma os entendimentos doutrinários predominantes e ressalta que o requisito temporal previsto nos incisos III e IV do art. 302 do Código de Processo Penal — “logo após” ou “logo depois” — deve ser rigidamente observado, a fim de evitar que a prisão em flagrante se transforme em instrumento de abuso de autoridade. O autor enfatiza a necessidade de uma interpretação restritiva do referido dispositivo legal, de modo a coibir práticas que violem a liberdade individual fora das hipóteses expressamente autorizadas pela norma processual penal (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

Os registros constantes no Boletim de Ocorrência n.º 2025.141162 (ID 193019207, autos n.º 1005321-33.2025.8.11.0004), no Termo de Audiência de Custódia (ID 193059612, autos n.º 1005321-33.2025.8.11.0004) e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 292128893 deste writ) evidenciam que a prisão em flagrante se enquadra nas hipóteses legais do art. 302 do Código de Processo Penal.

1. Boletim de Ocorrência n.º 2025.141162

·

Flagrante impróprio (art. 302, III, CPP).
A guarnição, alertada pelo ruído de uma motocicleta com descarga livre, recebeu de alunos a indicação de que o paciente era o condutor. Abordado, ele recusou-se a identificar o veículo e apresentou versões contraditórias. Seguiu-se perseguição imediata e ininterrupta — do ginásio dos Jogos Estudantis às ruas adjacentes e, depois, ao Porto do Baé — enquadrando-o na modalidade de flagrante impróprio, pois foi perseguido logo após a infração em circunstâncias que presumiam sua autoria.

·

Flagrante presumido (art. 302, IV, CPP).
A busca pessoal, motivada por fundadas suspeitas e pela evasão, revelou porção de maconha escondida na cueca do custodiado. Em sequência, com consentimento filmado da irmã (vídeo ID. 193019210), os policiais ingressaram na residência indicada pelo próprio preso, onde apreenderam duas munições calibre .38, duas trouxinhas de maconha, um dichavador e diversas embalagens “zip-lock”, configurando o flagrante presumido.

2. Reconhecimento judicial da legalidade

Na audiência de custódia (ID 193059612), reconheceu-se a legalidade do flagrante — corroborada pelo consentimento filmado da irmã — e indeferiu-se o pedido de relaxamento da prisão, pois os elementos probatórios confirmaram a narrativa policial. Constatou-se tentativa de fuga do custodiado, circunstância descrita pelos militares, que gozam de presunção relativa de veracidade. Embora o laudo de corpo de delito apresente limitações técnicas, as lesões registradas em vídeo mostraram-se compatíveis com a dinâmica relatada, afastando, por ora, a alegação de nulidade.

3. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 292128893) igualmente reconheceu a legalidade do flagrante e destacou a ausência de violência desmedida. O Laudo Pericial n.º 521.1.02.9035.2025.024966-A02, acompanhado da fotografia do paciente (ID. 193372880), não indicou lesões graves; as escoriações constatadas — conforme depoimentos policiais (ID. 193019211) — decorreram do uso moderado da força após a tentativa de fuga. Para dissipar dúvidas, o magistrado remeteu cópia da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva à Corregedoria Militar, providência tida como suficiente pelo órgão ministerial.

No que se refere à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, cumpre destacar que esta constitui uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, cuja finalidade é assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre dentro dos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A prisão preventiva pode ser decretada, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, pelo juiz nos casos de conversão da prisão em flagrante, ou mediante representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, cumulados com, ao menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo sua aplicação, em regra, aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, ou às demais situações expressamente previstas no referido dispositivo legal.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese nº 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com relação ao artigo 12 da Lei 10.826/2003 tipifica a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Cuida-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato: basta que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma, acessório ou munição de uso autorizado a civis, sem atender às exigências de cadastro ou registro, dentro da residência, de suas dependências ou no local de trabalho do próprio titular ou responsável legal pelo estabelecimento.

Nesse sentido, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 37, nos seguintes termos
:

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

O objeto material compreende tanto a arma quanto seus acessórios e munições; o conceito de “uso permitido” recebe complementação normativa pelo Decreto 11.615/2023, sem alterar a essência típica.

Trata-se de crime permanente, pois a consumação se protrai enquanto subsiste a detenção ilícita, razão pela qual o flagrante é viável a qualquer momento. A infração é punida com detenção de um a três anos e multa, sendo classificada pela doutrina como de médio potencial ofensivo, o que admite, conforme o caso concreto, a suspensão condicional do processo. A ação penal é pública incondicionada e a competência, em regra, pertence à Justiça estadual.

Segundo os doutrinadores Gonçalves e Baltazar Júnior, a classificação do artigo 12 da Lei 10.826/2003 como crime de mera conduta e de perigo abstrato encontra respaldo na doutrina, que destaca a legitimidade do legislador em tutelar preventivamente a segurança coletiva, uma vez que a arma de fogo possui, por natureza, potencial lesivo. Quanto à natureza permanente, assinala-se que a posse irregular se protrai no tempo, de modo que o flagrante é possível enquanto perdurar a detenção ilícita da arma ou munição. Esse caráter permanente justifica o ingresso policial em domicílio em situação flagrancial e a continuidade da consumação até a cessação da posse ilegal (
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação Penal Especial
. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022).

No que tange ao
artigo 147 do Código Penal tipifica a ameaça como prometer mal injusto e grave, sério e verossímil, por palavra, escrito, gesto ou outro meio simbólico, bastando que a intimidação chegue ao conhecimento da vítima. É crime comum, formal e subsidiário (absorvido se serve apenas à execução de delito mais grave), exigindo dolo genérico (de amedrontar). A ameaça pode ser direta, implícita ou condicional e não precisa versar sobre fato criminoso. A infração é punida com detenção de 1 a 6 meses ou multa, admite transação penal e suspensão condicional do processo e é processada mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, ocorre quando o agente intimida pessoa determinada mediante anúncio de mal injusto e grave, sério e verossímil, suficiente para incutir temor. A conduta, de natureza comum e formal, consuma-se no instante em que a mensagem ameaçadora chega ao conhecimento da vítima, dispensando qualquer resultado material. A exteriorização pode dar-se por palavras, escritos, gestos ou outros meios simbólicos, inclusive eletrônicos, e admite-se a tentativa apenas nas hipóteses em que a mensagem não alcança seu destinatário por circunstâncias alheias à vontade do autor. A ação penal, via de regra, é pública condicionada à representação (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – volume único. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023).

A análise detida dos autos nº 1005321-33.2025.8.11.0004 revela que a decisão proferida em 07 de maio de 2025, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apresenta fundamentação concisa, o que, todavia, não se confunde com ausência de motivação. Referido decisum está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, caracterizando o
fumus commissi delicti
, bem como o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do investigado representa à ordem pública e na aplicação da lei penal.

A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, nos autos supracitados, fundamentou-se no Auto de Prisão em Flagrante n.º 63.3.2025.8491
(ID. 193018682)
, no Termo de Exibição e Apreensão n.º 2025.16.207441
(ID. 193019213)
, no Laudo Pericial n.º 521.3.10.9035.2025.024526-A01
(ID. 193019225)
e no Boletim de Ocorrência
(ID 193019207)
e nos
depoimentos
(IDs 193019211 e 193019215).

Destaca-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram devidamente comprovados. Reconheceu-se, também, o
periculum libertatis
,
diante da gravidade concreta dos fatos e da quantidade de entorpecentes e objetos apreendidos: “
uma porção de substância análoga à maconha nas vestes do suspeito; cinco porções da mesma substância acondicionadas em embalagens zip-lock (aproximadamente 163,40 g); duas porções tipo ‘trouxinha’; uma faca de cabo preto, lâmina lisa; um dichavador transparente com resquícios de entorpecente; duas munições calibre .38 intactas; trinta e oito embalagens zip-lock vazias; e uma balança de precisão
” (ID 193059612, autos n.º 1005321-33.2025.8.11.0004).

Acrescenta-se que consulta à folha de antecedentes e ao PJe revelou prisão em flagrante anterior do custodiado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com liberdade provisória concedida em 11 de março de 2025, nos autos n.º 1002957-88.2025.8.11.0004, evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva.

Concluiu-se, pois, pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, medida adequada para assegurar a aplicação da lei penal, diante da tentativa de evasão verificada, e para resguardar a conveniência da instrução criminal. Ademais, registraram-se a prática delitiva reiterada, os antecedentes por tráfico, a circunstância de o flagrante ter ocorrido nas imediações de evento escolar frequentado por adolescentes e os relatos de ameaças veladas a policiais, possivelmente vinculadas a facção criminosa — fatores que revelam risco concreto à ordem pública e evidenciam a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria das infrações penais imputadas ao paciente
, nos termos dos

art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, e no art. 147, caput, do Código Penal
, os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.

Pelo exposto, afasta-se eventual alegação de ausência dos requisitos de materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto às infrações penais atribuídas ao paciente.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos nº 1005321-33.2025.8.11.0004, depreende-se o risco de reiteração delitiva, nesta fase de cognição sumária, demonstrado com base em elementos concretos — “
observa-se pela folha de antecedentes criminais e consulta ao PJE que o custodiado foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas e teve a concessão de liberdade provisória em seu favor no dia
11/03/2025
,
autos nº 1002957-88.2025.8.11.0004
, nesta Comarca
” (ID. 193059612, grifos originais)

—, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, colhe-se do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entre seus julgados, o seguinte
acórdão
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO INCREPADO – CO-INVESTIGADO PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA POR CRIME CORRELATO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BENESSE - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E JUSTA CAUSA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA - FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIME DA MESMA NATUREZA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
(N.U 1011596-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme evidenciado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva n° 1005321-33.2025.8.11.0004 e manteve nos autos nº 1006146-74.2025.8.11.0004.

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

No tocante à tese de inexistência de
periculum libertatis
— fundada na primariedade, na residência fixa e
nos vínculos familiares do paciente

—, os predicados pessoais apontados não neutralizam o risco evidenciado nos autos.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 07 de maio de 2025 (ID 193059612) com base no Auto de Prisão em Flagrante n.º 63.3.2025.8491, no Termo de Exibição e Apreensão n.º 2025.16.207441, no Laudo Pericial n.º 521.3.10.9035.2025.024526-A01 e no Boletim de Ocorrência ID 193019207, corroborados por depoimentos (IDs 193019211 e 193019215), todos documentos dos autos 1005321-33.2025.8.11.0004

Na audiência de custódia reconheceu-se a legalidade do flagrante — consentimento filmado da irmã do custodiado (vídeo ID 193019210 dos autos da prisão em flagrante) — e indeferiu-se o relaxamento da prisão, pois:

·

houve tentativa de fuga durante a abordagem;

·

as lesões leves exibidas em vídeo mostraram-se compatíveis com a dinâmica descrita pelos policiais;

·

ficaram comprovados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados pela apreensão de uma porção de maconha nas vestes do suspeito; cinco porções (aprox. 163,40 g) em embalagens zip-lock; duas porções tipo “trouxinha”; uma faca; um dichavador com resquícios de entorpecente; duas munições calibre .38; trinta e oito embalagens vazias e uma balança de precisão.

·

Consta, ainda, prisão anterior do custodiado por tráfico e associação para o tráfico, com liberdade provisória concedida em 11 de março de 2025 (autos n.º 1002957-88.2025.8.11.0004), revelando propensão à reiteração delitiva.

·

Em razão da tentativa de evasão, da necessidade de preservar a instrução criminal e da periculosidade demonstrada — reforçada pelo flagrante ocorrido nas imediações de evento escolar e pelas ameaças veladas a policiais, possivelmente vinculadas a facção criminosa — concluiu-se pela manutenção da prisão preventiva, consideradas inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Por fim, em 3 de julho de 2025 (ID 199640942 dos autos n° 1006146-74.2025.8.11.0004), o juízo ratificou a custódia, reconhecendo que não sobreveio fato novo capaz de revogar o decreto prisional, permanecendo íntegros os fundamentos que justificam a segregação cautelar.

Diante desses elementos concretos, a sentença mostra-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto à tese de abuso de autoridade em razão de supostas agressões:

Inicialmente, cumpre destacar que o
Habeas Corpus
é tradicionalmente classificado como remédio constitucional de natureza estrita, voltado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção física. Em razão de sua natureza jurídica, não comporta dilação probatória, tampouco admite exame aprofundado de matérias que demandem reavaliação de elementos fático-probatórios, como ocorre nas hipóteses em que se questiona a licitude da prova colhida no curso da investigação criminal.

O objeto da impetração deve guardar relação direta e imediata com ilegalidade flagrante ou abuso de poder que comprometa, de forma atual ou iminente, o direito de ir e vir do paciente. A própria natureza célere e sumária do habeas corpus impõe a necessidade de que a coação à liberdade esteja inequivocamente demonstrada nos autos, de forma manifesta e sem necessidade de produção de provas em contraditório.

No caso em exame, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência
(ID. 193019207, autos n.º 1005321-33.2025.8.11.0004),
dos depoimentos policiais
(ID. 193019211, auto de prisão em flagrante),
do Termo de Audiência de Custódia
(ID. 193059612 do referido processo)
e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. 292128893 deste writ),
verifica-se que não se identificou lesão grave, circunstância compatível com o resultado do uso moderado da força após a tentativa de fuga.

Dessa forma, por se tratar de questão insuscetível de apreciação na via estreita do
Habeas Corpus
,
deixo de conhecer do pedido, por inadequação da via eleita.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente

Cezenande de Oliveira
, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025